Tribunal: TJBA
Processo: 8018466-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018466-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UIARA DE SOUZA PINTO

Advogado(s)
:
LARISSA CARDOSO LINS

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO BUCO-MAXILO-FACIAL.
DIVERGÊNCIA QUANTO AOS PROCEDIMENTOS E EQUIPAMENTOS. PARECER DA JUNTA MÉDICA DESFAVORÁVEL À AGRAVANTE.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
REQUISITOS
NÃO COMPROVADO
S
. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para custeio de
procedimentos e equipamentos relativos ao
tratamento buco-maxilo-facial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O rol de procedimentos da ANS (Resolução Normativa n. 465/2021) garante cobertura obrigatória para o
s
procedimento
s
cirúrgico
s e equipamentos relativos a disfunções
buco-maxilo-facial, com atendimento hospitalar.

4. No caso, contudo, não houve negativa de cobertura dos procedimentos, mas divergência quanto à necessidade de sua realização face às patologias apresentadas pela agravante, bem como em razão de discordância quanto às quantidades e marcas dos equipamentos solicitados pelo médico assistente.

5.
Assim, não se verifica conduta abusiva pela operadora de saúde, que seguiu a Resolução n. 424/2017 da ANS, com abertura de junta médica,
a qual
emitiu parecer favorável, em parte, às conclusões do
agravado. A situação, portanto, exige dilação probatória incompatível com o requerimento imediato da tutela de urgência.

6
. A propositura da ação judicial quase
04
(
quatro
)
meses
após
o parecer conclusivo

da junta médica
, ainda que o relatório médico indique urgência, descaracteriza o requisito de perigo de dano atual e imediato.

IV. Dispositivo e teses

7
. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018466-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
UIARA DE SOUZA PINTO
e como agravado
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.